Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-82.2016.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000927-82.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MARIALVA LTDA - CNPJ: 09.636.001/0001-00 (APELADO), CLEUNICE MANTELLO DADA - CPF: 044.065.349-54 (APELADO), SERGIO AUGUSTO LOUREIRO - CPF: 536.534.241-00 (APELADO), GRAZIELI MANTELLO DADA BOSCHINI - CPF: 041.298.979-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, nos termos do previsto no artigo 485, III, §1º, do CPC. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Anderson Clayton Dias Batista, juiz de direito, em substituição legal, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000927-82.2016.8.11.0111,
ajuizada em desfavor de IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MARIALVA LTDA e outros
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, a do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

159985187):

“
Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MARIALVA LTDA - ME, CLEUNICE MANTELLO DADA, SERGIO AUGUSTO LOUREIRO, GRAZIELI MANTELLO DADA, todos qualificados nos autos.

Devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente deixou decorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão id. 104841757.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nesse sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, deixando a parte de promover os atos necessários para o regular prosseguimento do feito, por mais de 30 (trinta) dias, acarreta o arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do mérito.

Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada por intermédio de seu procurador, a parte autora não adotou as providências que lhe cabiam,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado,

arquivem-se

com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, data inserida no movimento.

Anderson Clayton Dias Batista

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco)

dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015 (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Anderson Clayton Dias Batista, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000927-82.2016.8.11.0111,
ajuizada em desfavor de IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MARIALVA LTDA e outros
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, a do Código de Processo Civil (ID.

159985187).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 20.06.2016, com a presente ação em face das partes apeladas, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 201517149, cujo valor alcançava a importância de R$ 382.506,65 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que manifestasse no processo, contudo, manteve-se inerte, como se vê na certidão de ID. 159985186.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 29.11.2022 (ID. 159985187).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco)

dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015 (...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)
”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu,
apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID. 159985185), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorrido mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023